Tribunal: TJMMG
Processo: 2000101-84.2020.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE CONCESSÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO PARA CORREIÇÃO PARCIAL -
INDICAÇÃO DE JUIZ DE DIREITO COMO AUTORIDADE
COATORA - DECISÃO TOMADA POR CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO DIANTE DA
INEXISTÊNCIA DE HIERAQUIA ENTRE O JUIZ DE DIREITO E O
ÓRGÃO COLEGIADO - JULGAMENTO DA CORREIÇÃO
PARCIAL NA MESMA SESSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo eproc n. 2000101-84.2020.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000053-22.2020.9.13.0002; eproc n. 2000103-54.2020.9.13.0000 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 03/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA CORREIÇÃO PARCIAL – INDICAÇÃO DE JUIZ DE DIREITO COMO AUTORIDADE COATORA – DECISÃO TOMADA POR CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE HIERAQUIA ENTRE O JUIZ DE DIREITO E O ÓRGÃO COLEGIADO – JULGAMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL NA MESMA SESSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e impetrado o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em ficar na preliminar, julgando extinta a presente ação, sem resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade passiva da suposta autoridade impetrada. RELATÓRIO O Ministério Público propôs a presente ação de Mandado de Segurança, com pedido de concessão de liminar, em face de decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito do Juízo Militar da 2ª AJME, pleiteando a concessão de efeito suspensivo à correição parcial interposta nos autos do processo de n. 2000053-22.2020.9.13.0002 para que o julgamento de mérito da ação seja sobrestado até decisão do mérito do recurso. Afirmou que foi oferecida denúncia em desfavor do Soldado PM Danilo Xavier almeida pela prática dos crimes capitulados nos artigos 205, § 2°, I, c/c os arts. 30, II (homicídio tentado qualificado por ser cometido por motivo fútil), 163 (recursa de obediência) e 157 (violência contra superior, c/c o art. 79 (concurso de crimes), todos do Código Penal Militar. Disse que, com o recebimento da denúncia, o Meritíssimo Juiz de Direito designou audiência para a colheita da oitiva de testemunhas e o interrogatório do réu, contudo, em razão da pandemia do COVID-19, o interrogatório ocorreria de forma remota, pelo que a d. Defesa asseverou que não concordava com a realização do ato no formato designado nem com a continuidade da instrução. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduziu que o egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na 2ª AJME indeferiu o pleito de interrogatório presencial e determinou o prosseguimento do feito para as fases dos arts. 427 e 428, ambos do Código de Processo Penal Militar, razão pela qual interpôs correição parcial que foi recebida apenas no efeito devolutivo (Evento 85). Sustentou que os Tribunais reconhecem a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à correição parcial através da impetração de mandado de segurança. Arguiu que o indeferimento do efeito suspensivo à correição parcial afeta o direito líquido e certo inerente à produção de prova que deve fundamentar o processo militar para a correta apuração dos fatos. Citou precedentes quanto ao cabimento do mandado de segurança: STM, MS 833820147000000/RJ, relator Ministro de Esquadra Álvaro Luiz Pinto, DJe 2/9/014; e STM, MS 1645020157000000/RJ, Relator Ministro General do Exército Luís Carlos Gomes Mattos, DJe 18/9/2015. Alegou que a continuidade da marcha processual poderá redundar na efetivação de uma decisão judicial que afetará o julgamento da Correição Parcial, caracterizando o periculum in mora, salientando que o mérito da ação penal originária também poderá ser julgado a qualquer momento. No tocante ao fumus boni juris, diz que ele está consubstanciado em seu direito líquido e certo de ter o interrogatório realizado por meio presencial. Ao final, requereu a concessão imediata de liminar, independentemente da oitiva da autoridade coatora, para dar o efeito suspensivo à correição parcial, sobrestando a ação penal originária. Em apreciação ao pedido liminar, concedi a medida para o sobrestamento da ação penal originária. A autoridade dita coatora prestou informações no Evento 10, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade da autoridade apontada como coatora e a ilegitimidade do Ministério Público para a propositura do Mandado de Segurança; no mérito, sustentou a regularidade do interrogatório. Em seu parecer de Evento 16, o eminente Procurador de Justiça Doutor José Alberto Sartório de Souza manifestou-se, inicialmente, no sentido de que o ato impugnado foi praticado pelo Conselho Permanente de Justiça e, considerando que a competência para julgamento de mandado de segurança impetrado contra decisão do dito colegiado é do TJMMG, por uma de suas Câmaras, requereu a intimação do impetrante para emendar a inicial. No mérito, aduziu que não vislumbra direito líquido e certo a ser garantido, porquanto o interrogatório de réu solto por videoconferência não constitui nulidade absoluta, dependendo seu reconhecimento de comprovação de prejuízo para a defesa, não realizada in casu. Sustentou que o advogado constituído do acusado participou ativamente da audiência e que o denunciado teve ampla liberdade de se manifestar em seu interrogatório, havendo, mesmo, respondido a todas as perguntas que lhe foram formuladas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao final, opinou pela abertura de vista ao impetrante, para emendar a inicial e, no mérito, pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR A presente ação foi recebida por considerar que é cabível a impetração do mandado de segurança com o fim de se atribuir efeito suspensivo à correição parcial (inteligência do art. 5º, II, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009). Sobre a indicação errônea da autoridade apontada como coatora, a responsabilidade pelo ato impugnado é atribuída ao Órgão Julgador colegiado de Primeira Instância, não sendo possível aplicar a Teoria da Encampação1, porque entre o Juiz de Direito e os Juízes Militares não há hierarquia. Não houve a determinação de emenda à inicial, contudo não haverá prejuízo ao impetrante, porquanto a correição parcial está sendo julgada nesta mesma sessão de julgamento. Sendo assim, julgo extinta a presente ação sem resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade passiva da suposta autoridade coatora. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Na oportunidade, acompanho o voto do eminente Relator, ficando na inadmissibilidade do mandado de segurança na hipótese de correição parcial, a teor da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, e extingo a ação sem resolução do mérito. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de dezembro de 2020. Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator 1 Enunciado da Súmula 680, do STJ: A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. (Súmula 628, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)